Tribunal: TJPA
Processo: 0807160-52.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807160-52.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

AGRAVADO: JUCELITO MATOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1- Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

2-Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, sendo que em relação à omissão apontada, firmou entendimento de que os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, não padecia de qualquer ilegalidade, tendo inclusive sido mencionado que obedeceu a todos os comandos determinados na sentença, bem como aos esclarecimentos prestados pelo magistrado “a quo” a quando do despacho de fls. 261 dos autos (ID Nº. 935624).

3- Assim, na verdade, como dito anteriormente, a embargante pretende tornar a discussão relativa a atualização das contribuições mensais do embargado, interminável, o que não pode ser tolerado por esta Egrégia Corte, salientando-se que decisão omissa não pode ser confundida como contrária ao interesse da parte. Repita-se: o v. acórdão comungou com o entendimento firmado pelo magistrado a quo, entendendo pela legalidade dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

4-No que concerne à obscuridade apontada, necessário se faz esclarecer que somente no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807194-27.2018.8.14.0000 é que foi deferido o pleito de sucessão processual, considerando a expressa anuência da parte contrária, nos termos do art. 109, §1º e art. 779, inciso III, todos do CPC, isso não significa dizer que a parte até então legítima para figurar no pólo passivo da execução, qual seja REDEPREV, não estava capacitada para estar em juízo, não tendo havido qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa em relação ao polo passivo da demanda.

5-As partes estavam com seus advogados devidamente habilitados nos autos, inclusive, desde o início da fase de cumprimento de sentença, como bem explanado pelo embargado, ressaltando-se que a recorrente vinha atuando nos autos, nem que fosse na condição de assistente litisconsorcial do cedente (art. 109, §2º do CPC), considerando que que todas as publicações foram feitas em nome dos seus advogados, dentre eles o Dr. Gustavo Menezes Rocha, OAB/MA, n.º 7.145, não havendo que se decretar a nulidade de todos os atos anteriores ao deferimento da sucessão processual e muito menos dar guarida ao argumento de obscuridade suscitado pela embargante.

6-Salienta-se, por oportuno, que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau segundo a qual entendeu que a liquidação se daria por mero cálculo aritmético possui sim cunho decisório, sendo perfeitamente passível de recurso, mesmo considerando o CPC/73, vigente a quando da prolatação do decisum, ressaltando-se que aquele Código Revogado já previa a hipótese de interposição de agravo de instrumento da decisão de liquidação, nos termos do art. 475-H do CPC/73.

7-Desse modo, verifica-se inexistir, nesta parte, qualquer indício de obscuridade por parte do v. acórdão embargado, quando firmou entendimento de que a parte devedora deixou precluir a matéria em razão de não ter interposto o recurso cabível.

8-Imperioso ressaltar também, que o v. acórdão embargado fora analisado sob a vigência do CPC/2015, porque a decisão agravada fora proferida na vigência do código atual, e ainda que, por tal motivo, tenha sido citado o art. 509, §2º do CPC/2015, para embasar decisão proferida pelo Juízo de 1º grau em 17/11/2015, necessário se faz esclarecer que tal dispositivo possui artigo correspondente no CPC/73, qual seja, o art. 475-B do CPC e, em nada prejudicou ou causou lesão à parte, tendo a matéria sido analisada de forma escorreita obedecendo todos os preceitos legais.

9-Em relação à alegação de contradição, verifica-se que a matéria referente ao indeferimento do pedido de sucessão processual fora julgada prejudicada, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807194-27.2018.8.14.0000, isto é, sequer fora analisada nestes autos, razão pela qual não haveria razão para que o v. acórdão, no presente feito, desse provimento às razões relativas ao pleito.

10-Assim, igualmente, não merece prosperar a referida alegação de contradição suscitada pela embargante.

11-No que concerne à alegação de nulidade do v. acórdão por ausência de fundamentação, resta cristalino que o decisum guerreado, como dito anteriormente, tratou todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento consubstanciado no julgado ora embargado, fundamentando, em tudo, nos termos do art. 93, inciso IX da CF, não havendo que se falar qualquer vício, mas sim em mero inconformismo da parte.

12-Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios, bem como fixar indenização por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, ante a ausência dos seus requisitos previstos no art. 80 do CPC.

5-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
e ora embargado
JUCELITO MATOS CAMPOS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO INFRIGENTE E FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 3568666), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 3471762)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESNECESSIDADE DE FASE DE LIQUIDAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 509, §2º DO CPC – INÍCIO DESDE LOGO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À CONTA DE LIQUIDAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA A SER MANTIDA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1º DO CPC E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIANTE DO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – CÁLCULO DA CONTADORIA DO JUÍZO QUE OBEDECEU TODOS OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA – SUCESSÃO PROCESSUAL, BLOQUEIO E PENHORA DECIDIDOS EM SEDE DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA PREJUDICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1-No que concerne ao pedido de sucessão processual, imperioso asseverar que no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807194-27.2018.8.14.0000, também de minha relatoria, envolvendo a mesma decisão, esta Relatora firmou entendimento no sentido de deferir o referido pleito, considerando a expressa anuência da parte contrária, nos termos do art. 109, §1º e art. 779, inciso III, todos do CPC, devendo assim prevalecer também nos presentes autos, até mesmo para se evitar decisão conflitantes. 2-No referido julgamento, a REDEPREV foi excluída do polo passivo, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação a FASCEMAR, tendo sido ressaltado ainda que qualquer constrição decorrente do cumprimento de sentença, deveria a partir de então recair somente em desfavor da sucessora FASCEMAR, ora recorrente.

3-Ademais, no caso em tela, necessário se faz ressaltar também a desnecessidade da deflagração da fase de liquidação, em razão da mesma depender somente de cálculos aritméticos, que por sua vez fora devidamente apresentados pelo credor, na forma do que preceitua o art. 509, §2º do CPC, restando cristalino que a presente demanda se encontra já na fase de cumprimento de sentença, não havendo qualquer ilegalidade ou mácula ao devido processo legal, ainda mais se for considerado que a agravante deixou precluir a matéria, não se insurgindo contra a decisão do Juízo de 1º grau que iniciou desde logo o cumprimento de sentença.

4-Já no que tange a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria do Juízo, verifica-se que a recorrente não realizou o pagamento voluntário, tendo apenas apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, conforme se verifica às fls. 240 (ID Nº. 935618). Nesse sentido, necessário se faz a incidência da multa prevista no parágrafo primeiro do art. 523 do CPC e mais honorários.

5-Outrossim, considerando que a metodologia adotada pelo perito, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, obedeceu a todos os comandos determinados na sentença, bem como aos esclarecimentos prestados pelo magistrado “a quo” a quando do despacho de fls. 261 dos autos (ID Nº. 935624), não se observa qualquer ilegalidade na conta apresentada pela contadoria do Juízo, devendo ser mantida, portanto, a homologação dos cálculos realizados pela perícia técnica.

6-No que concerne a ordem de bloqueio e penhora do valor executado, imperioso lembrar que esta parte do decisum fora reformada, em sede do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807194-27.2018.8.14.0000, considerando a exclusão da REDEPREV do polo passivo da demanda, devendo a partir de então qualquer constrição recair sob a sucessora, ora agravante. 7-Recurso conhecido e desprovido, para manter parte da decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que definiu a fase do processo como sendo a de cumprimento de sentença e julgou improcedente a impugnação à conta de liquidação, homologando os cálculos apresentados pelo Serviço de Contadoria do Juízo. Nesta oportunidade, declara-se prejudicada a matéria relativa ao pedido de sucessão processual, bloqueio e penhora do valor executado, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807194-27.2018.8.14.0000, determinando-se que qualquer constrição, a partir de então, recaia sob a sucessora, ora agravante.

Alega a embargante que o v. acórdão foi omisso em relação aos erros e critérios adotados pela Contadoria do Juízo, que por sua vez violaram coisa julgada material, posto que foi utilizado todas as contribuições vertidas pelo ora embargado, em vez de aplicar os expurgos inflacionários apenas nos meses específicos apontados na sentença que precisa ser liquidada.

Sustenta que no cálculo realizado pela Contadoria do Juízo precisa ser considerado os valores efetivamente contribuídos e a alteração da forma de correção das contribuições deve ocorrer somente nos meses apontados expressamente no dispositivo da sentença, salientando ainda que o v. acórdão guerreado não analisou o pedido formulado pela ora embargante para que a sentença fosse liquidada por meio de perícia atuarial.

Aduz também, que o julgado ora vergastado padece de obscuridade, na medida em que não houve a decretação de nulidade de todos os atos praticados pelo Juízo a quo desde o pedido de sucessão processual feito no ano de 2014, devendo ser assegurado à recorrente as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta que não se pode admitir a validação de determinados atos e a invalidação de outros se todos foram praticados de forma irregular pelo Juízo de 1º grau, que indeferiu a sucessão processual, especialmente quando tais atos causam danos à embargante.

Alega que o v. acórdão é obscuro no trecho do julgado que sustenta ter havido preclusão, salientando que a decisão que firmou entendimento de que a liquidação determinada na sentença dependia apenas de cálculo aritmético é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC.

Salienta ainda, que o julgado indica o art. 509, §2º do CPC/2015 para embasar decisão proferida pelo Juízo a quo em 17/11/2015, quando a referida lei ainda não estava em vigor.

Aduz que o v. acórdão apresenta também contradição, na medida em que mesmo acolhendo parte da pretensão recursal da embargante, conclui negando integralmente provimento ao agravo de instrumento.

Por fim, afirma que o v. acórdão ora embargado merece ser nulo, por falta de fundamentação, salientando que não foi enfrentado os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Requer a aplicação do efeito infringente ao julgado, bem como o prequestionamento de toda a matéria suscitada e dos dispositivos apontados como violados, tanto no recurso de agravo de instrumento quanto em sede de embargos de declaração, com o consequente acolhimento dos vícios suscitados.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3613466), o ora embargado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do v. acórdão em todos os seus termos, ante a ausência dos vícios apontados e a intenção de rediscutir matéria suficientemente analisada, pleiteando ainda a aplicação de multa por se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, bem como indenização por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, sendo que em relação à omissão apontada, firmou entendimento de que os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, não padecia de qualquer ilegalidade, tendo inclusive sido mencionado que obedeceu a todos os comandos determinados na sentença, bem como aos esclarecimentos prestados pelo magistrado “a quo” a quando do despacho de fls. 261 dos autos (ID Nº. 935624).

O decisum guerreado ainda colacionou parte da decisão proferida pela Juízo de 1º grau para corroborar com seu entendimento, senão vejamos:

“Vê-se dos cálculos impugnados que as contribuições mensais foram atualizadas considerando inclusive as modificações do padrão monetário no período para que se chegasse ao valor devido na data do resgate e, a partir daí, descontado o valor resgatado, passou-se a corrigir o valor que efetivamente deveria ter sido pago, conforme a condenação ora em cumprimento, em tudo se obedecendo aos parâmetros determinados na sentença.”

Assim, na verdade, como dito anteriormente, a embargante pretende tornar a discussão relativa a atualização das contribuições mensais do embargado, interminável, o que não pode ser tolerado por esta Egrégia Corte, salientando-se que decisão omissa não pode ser confundida como contrária ao interesse da parte. Repita-se: o v. acórdão comungou com o entendimento firmado pelo magistrado a quo, entendendo pela legalidade dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

No que concerne à obscuridade apontada, necessário se faz esclarecer que somente no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807194-27.2018.8.14.0000 é que foi deferido o pleito de sucessão processual, considerando a expressa anuência da parte contrária, nos termos do art. 109, §1º e art. 779, inciso III, todos do CPC, isso não significa dizer que a parte até então legítima para figurar no pólo passivo da execução, qual seja REDEPREV, não estava capacitada para estar em juízo, não tendo havido qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa em relação ao polo passivo da demanda.

As partes estavam com seus advogados devidamente habilitados nos autos, inclusive, desde o início da fase de cumprimento de sentença, como bem explanado pelo embargado, ressaltando-se que a recorrente vinha atuando nos autos, nem que fosse na condição de assistente litisconsorcial do cedente (art. 109, §2º do CPC), considerando que que todas as publicações foram feitas em nome dos seus advogados, dentre eles o Dr. Gustavo Menezes Rocha, OAB/MA, n.º 7.145, não havendo que se decretar a nulidade de todos os atos anteriores ao deferimento da sucessão processual e muito menos dar guarida ao argumento de obscuridade suscitado pela embargante.

Salienta-se, por oportuno, que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau segundo a qual entendeu que a liquidação se daria por mero cálculo aritmético possui sim cunho decisório, sendo perfeitamente passível de recurso, mesmo considerando o CPC/73, vigente a quando da prolatação do decisum, ressaltando-se que aquele Código Revogado já previa a hipótese de interposição de agravo de instrumento da decisão de liquidação, nos termos do art. 475-H do CPC/73.

Desse modo, verifica-se inexistir, nesta parte, qualquer indício de obscuridade por parte do v. acórdão embargado, quando firmou entendimento de que a parte devedora deixou precluir a matéria em razão de não ter interposto o recurso cabível.

Imperioso ressaltar também, que o v. acórdão embargado fora analisado sob a vigência do CPC/2015, porque a decisão agravada fora proferida na vigência do código atual, e ainda que, por tal motivo, tenha sido citado o art. 509, §2º do CPC/2015, para embasar decisão proferida pelo Juízo de 1º grau em 17/11/2015, necessário se faz esclarecer que tal dispositivo possui artigo correspondente no CPC/73, qual seja, o art. 475-B do CPC e, em nada prejudicou ou causou lesão à parte, tendo a matéria sido analisada de forma escorreita obedecendo todos os preceitos legais.

Em relação à alegação de contradição, verifica-se que a matéria referente ao indeferimento do pedido de sucessão processual fora julgada prejudicada, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807194-27.2018.8.14.0000, isto é, sequer fora analisada nestes autos, razão pela qual não haveria razão para que o v. acórdão, no presente feito, desse provimento às razões relativas ao pleito.

A fim de corroborar com o entendimento ora esposado, vejamos a parte dispositiva do julgado ora vergastado:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter parte da decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que definiu a fase do processo como sendo a de cumprimento de sentença e julgou improcedente a impugnação à conta de liquidação, homologando os cálculos apresentados pelo Serviço de Contadoria do Juízo.
Nesta oportunidade, declara-se prejudicada a matéria relativa ao pedido de sucessão processual, bloqueio e penhora do valor executado, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807194-27.2018.8.14.0000, determinando-se que qualquer constrição, a partir de então, recaia sob a sucessora, ora agravante.”
(grifo nosso)

Assim, igualmente, não merece prosperar a referida alegação de contradição suscitada pela embargante.

No que concerne à alegação de nulidade do v. acórdão por ausência de fundamentação, resta cristalino que o decisum guerreado, como dito anteriormente, tratou todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento consubstanciado no julgado ora embargado, fundamentando, em tudo, nos termos do art. 93, inciso IX da CF, não havendo que se falar qualquer vício, mas sim em mero inconformismo da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios, bem como fixar indenização por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, ante a ausência dos seus requisitos previstos no art. 80 do CPC.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 30/09/2020